Tribunal: CARF
Processo: 13839.900194/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900194/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.585 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
BERTONI BOZA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensado ou restituído, a
pessoa jurídica não poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição para a qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas
receitas correspondentes não tenham sido computadas na determinação do
lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900194/2011-03
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900194/2011-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
85/92) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 08, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP 36926.09490.310506.1.3.03-4695, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2004 informado no montante de R$ 7.322,73 e reconhecido no valor de R$
4.360,28, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de CSLL inclusas no código de
receita 6147 - Produtos - Retenção em Pagamentos por Órgão Público, no valor total de R$
2.962,45, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, à folha 07.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 10/18), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Sustenta que a fundamentação contida no Despacho Decisório citado não
procede, pois não é verdadeira a afirmativa de que o crédito é insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP entregue. Nesse sentido, expõe
que realizou análise detalhada da composição dos créditos, e evidenciou que não há
nenhuma carência de antecipações.
No ponto, alega que as contribuições retidas em 2004 tiveram origem nas
vendas que a Empresa realizou para Órgãos Públicos, especificamente para o
Ministério da Aeronáutica e Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, sobre as
quais incidiram retenções de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) a uma alíquota de
5,85% sobre os pagamentos efetuados.
Afirma que as retenções na fonte que deram origem ao crédito de Contribuição
Social utilizado são procedentes e estão devidamente suportadas por documentos e
relatórios hábeis, conforme detalha em tabela inserida em sua peça de defesa.
Em seguida, aduz que a diferença apurada nas retenções na fonte, no montante
de R$ 2.962,45, estaria ocorrendo porque a Receita Federal do Brasil não confirmou
as seguintes retenções:

Destaca que informou corretamente a totalidade das retenções no PER/DCOMP,
no qual se encontra detalhada a totalidade dos créditos, assim como na DIPJ relativa
ao ano-calendário 2004, logo não havendo divergência em suas declarações entregues.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900194/2011-03

Além disso, informa que está apresentando todos os documentos de que dispõe,
com a finalidade de comprovar que sofreu as retenções informadas, pois recebeu os
valores líquidos, ou seja, os valores já descontados dos tributos calculados ao
percentual de 5,85%, conforme dispõe a legislação.
Por fim, cogita a hipótese de a não confirmação dos créditos pela Receita
Federal do Brasil ter ocorrido em virtude de alguma divergência em informações na
DIRF desses Órgãos Públicos, já que há um procedimento interno do Ministério do
Exército determinando que uma unidade centralizadora efetue os pagamentos para
outras unidades adquirentes. Por isso, o comprovante de rendimentos e retenção dos
tributos que recebeu está em nome da fonte pagadora de CNPJ-00.394.452/0250-09
(Departamento Logístico), que foi o responsável pelo pagamento das duplicatas. Para
fins de comprovação, diz que anexou o referido documento à impugnação.
No acórdão a quo foram confirmadas retenções na fonte no valor adicional de R$
2.531,25, resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo no montante total de R$
6.891,53.
Ciência do acórdão DRJ em 19/07/2019 (folha 97). Recurso voluntário
apresentado em 12/08/2019 (folha 98).
A recorrente, às folhas 100/111, alega que ocorreu prescrição intercorrente e que o
valor de retenção que restou não reconhecido, de R$ 431,20, não foi utilizado no ano-calendário
de 2003, e sim no de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Preliminarmente, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, cabe
observar o entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à
administração tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, resta controverso crédito alegado no montante de R$ 431,20, o qual
não foi reconhecido no acórdão recorrido tendo em vista as razões reproduzidas a seguir:
Note-se pela tabela confeccionada pela própria contribuinte que a retenção de
R$ 431,20 se refere à nota fiscal paga em dezembro de 2003. Além disso, a data de
quitação do DARF, de acordo com o extrato da tela do sistema SIAFI, é de
03/12/2003.
Portanto, pelas próprias informações fornecidas pela contribuinte, depreende-se
que a retenção sofrida, quitada em 03/12/2003, diz respeito a rendimento auferido no
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900194/2011-03

ano-calendário de 2003, de modo que não resta dúvida de que referida retenção se
relaciona à receita desse mesmo ano. Em decorrência disso, portanto, a retenção em
questão deve integrar o saldo negativo de 2003, e não o relativo ao ano de 2004, como
pretende a recorrente.
Posto isso, resolvo não considerar a retenção de R$ 431,20 como parcela
formadora do saldo negativo da CSLL de 2004.
A contribuinte alega que o valor de retenção que restou não reconhecido, de R$
431,20, não foi utilizado no ano-calendário de 2003, e sim no de 2004.
Tal argumento, evidentemente, não se presta a validar o referido valor como
parcela formadora do saldo negativo da CSLL de 2004, já que, conforme mencionado no
acórdão recorrido, a retenção sofrida, quitada em 03/12/2003, diz respeito a rendimento auferido
no ano-calendário de 2003, de modo que não resta dúvida de que referida retenção se relaciona à
receita desse mesmo ano (art. 2o, § 4o, inciso III e art. 28 da Lei no 9.430/96).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital